Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726581-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NEWTON MONTEIRO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: NEWTON MONTEIRO GUIMARAES AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal por Espólio de Newton Monteiro Guimarães, representado por Julimar Abadia da Silva Guimarães, nos autos do processo de cobrança, asseverando a sua condição de miserabilidade. Verifica-se que, todavia, a inventariante/agravante Julimar Abadia da Silva Guimarães não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer juntou declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou eventual procuração constituindo poderes para tanto. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a inventariante/agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator